Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Verificado que, na petição recursal, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença e indicou os motivos pelos quais pretende a reforma do decisum exarado no primeiro grau de jurisdição, não há como ser reconhecida a inépcia do recurso de apelação.
2. O Tribunal Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, quanto aos aspectos da relevância e urgência da matéria referente à capitalização mensal de juros (Recurso Extraordinário no 592377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral)
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como Medida Provisória no 2.170-01/2001.
4. De acordo com a Súmula no 566, do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
6. Deixando a autora de demonstrar a onerosidade excessiva das tarifas administrativas questionadas, não há como ser reconhecida a abusividade alegada.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.